Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707303-45.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONORIO PEREIRA DO CARMO APELADO: CAETANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Defiro a gratuidade da justiça à apelada (id 36413701, f. 2-8, 36413702). Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o interesse processual no caso concreto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. A demanda não busca a anulação ou a extinção do usufruto concedido. Voltem conclusos após. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator